Tribunal: TJPA
Processo: 0006813-78.2016.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006813-78.2016.8.14.0111

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA

APELADO: DOUGLAS CUNHA DO VALE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ELETRICISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO PERMANENTE À ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO ASSEGURADO DIRETAMENTE PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 7º, XXIII, C/C ART. 39, § 3º). AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IRRELEVÂNCIA. INTEGRAÇÃO NORMATIVA PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE COMO ELEMENTO DE CORROBORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL NO CASO CONCRETO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ADICIONAL. REFLEXOS NAS VERBAS PERMANENTES. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Ipixuna do Pará contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, que reconheceu o direito de servidor público municipal, ocupante do cargo de eletricista, ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o salário-base, com reflexos nas demais verbas remuneratórias de caráter permanente, e condenou o ente municipal ao pagamento das parcelas vencidas entre 3 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2017.

2. O Município sustenta, em síntese: (i) inexistência de lei municipal regulamentadora, com suposta violação ao princípio da legalidade; (ii) necessidade de prova pericial; (iii) ausência de requerimento administrativo prévio; e (iv) julgamento extra petita quanto às parcelas retroativas.

II. Questões em discussão

3. Há cinco questões em discussão: (i) se o servidor público municipal eletricista faz jus ao adicional de periculosidade mesmo na ausência de lei municipal específica, à luz do art. 7º, XXIII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal; (ii) se a Súmula Vinculante nº 37 do STF impede o reconhecimento do direito; (iii) se é indispensável a produção de prova pericial quando o exercício da função é incontroverso, o risco decorre do enquadramento normativo e o ente público não demonstra fato impeditivo; (iv) se o adicional possui natureza remuneratória com reflexos nas verbas permanentes; e (v) se a condenação ao pagamento de parcelas vencidas configura julgamento extra petita.

III. Razões de decidir

4. A Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XXIII, assegura aos trabalhadores o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. O art. 39, § 3º, da mesma Carta estende esse direito expressamente aos servidores públicos ocupantes de cargo público. Não se trata de aplicação analógica ou extensiva — trata-se de comando constitucional direto.

5. O art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho, com a redação dada pela Lei nº 12.740/2012, reconhece como perigosas as atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente a energia elétrica, assegurando adicional de 30% sobre o salário. A NR-16, Anexo IV, do Ministério do Trabalho e Emprego detalha as atividades abrangidas, incluindo as executadas com instalações ou equipamentos elétricos energizados.

6. A ausência de lei municipal específica não afasta o direito. Diante da omissão legislativa local, opera a integração normativa: aplicam-se os parâmetros federais como critério técnico que a norma local negligenciou editar. A omissão do Município não pode converter-se em instrumento de supressão de garantia constitucional.

7. A invocação da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal não socorre o apelante. O enunciado veda ao Judiciário a concessão de vantagens pecuniárias sem previsão legal. No caso dos autos, a previsão existe — e tem estatura constitucional: é o próprio art. 7º, XXIII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal. O Judiciário não cria vantagem nova; reconhece direito que a Constituição já conferiu e que o Município se recusou a cumprir.

8. No caso concreto, é incontroverso que o autor foi investido no cargo de eletricista em 7 de novembro de 2011, conforme portaria de designação, termo de posse e contracheques acostados aos autos, circunstâncias não impugnadas especificamente pelo ente municipal.

9. O próprio Município passou a efetuar, a partir de 2018, o pagamento do adicional de periculosidade ao servidor. Tal circunstância não substitui a análise jurisdicional, mas constitui elemento relevante de corroboração da natureza perigosa das atribuições desempenhadas, especialmente porque não demonstrada alteração substancial das funções exercidas entre o período pretérito e o momento em que o pagamento foi iniciado administrativamente. Não se mostra coerente que a Administração reconheça, para o futuro, a incidência do adicional e, ao mesmo tempo, negue a mesma realidade fática quanto ao período anterior, sem demonstrar modificação relevante nas condições de trabalho.

10. A prova pericial mostra-se dispensável no caso concreto. A função de eletricista está normativamente enquadrada como atividade perigosa. O exercício da função é incontroverso. O Município não demonstrou a inexistência do risco, tampouco comprovou sua neutralização por equipamentos de proteção eficazes. Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, esse ônus — de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor — era do réu, do qual não se desincumbiu.

11. O prévio requerimento administrativo não é condição de procedibilidade da ação. O acesso ao Poder Judiciário não está condicionado, como regra, ao esgotamento da via administrativa, sobretudo quando a resistência apresentada em juízo evidencia a controvérsia sobre o direito material discutido, tornando presumivelmente inútil qualquer requerimento prévio.

12. O adicional de periculosidade possui natureza remuneratória e, quando pago de forma permanente em razão das atribuições do cargo, integra a base de cálculo das verbas de caráter permanente — férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário. Não incide, porém, sobre verbas de caráter transitório, distinção que deverá ser observada na fase de liquidação de sentença.

13. Não há julgamento extra petita. A petição inicial formulou pedido expresso de pagamento das parcelas vencidas desde 3 de dezembro de 2013, cumulando obrigação de fazer com pretensão condenatória relativa às parcelas pretéritas. A sentença limitou-se aos contornos objetivos da demanda.

IV. Dispositivo e teses

14. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 15% sobre o valor das parcelas vencidas objeto da condenação.

Teses de julgamento:

1. O servidor público municipal ocupante do cargo de eletricista tem direito ao adicional de periculosidade por força direta do art. 7º, XXIII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, independentemente de lei municipal específica. A omissão legislativa local não neutraliza garantia constitucional, operando-se a integração normativa pelos parâmetros federais.

2. A Súmula Vinculante nº 37 do STF não obsta o reconhecimento do adicional quando o direito encontra fundamento direto na Constituição Federal.

3. A prova pericial é dispensável quando a periculosidade decorre do enquadramento normativo da atividade, o exercício da função é incontroverso e o ente público não demonstra fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

4. O adicional de periculosidade possui natureza remuneratória e repercute nas verbas de caráter permanente — férias e décimo terceiro salário —, não incidindo sobre verbas de natureza transitória.

5. Não configura julgamento extra petita a condenação ao pagamento de parcelas retroativas expressamente requeridas na petição inicial mediante cumulação de obrigação de fazer com pretensão condenatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, 37, caput, 39, § 3º e 93, IX; CLT, arts. 193 e 195; NR-16, Anexo IV (Portaria MTE); CPC/2015, arts. 373, II, 85, §§ 2º, 3º e 11, 370, 489, § 1º, 932, IV e 1.026, §§ 2º e 3º; Súmula Vinculante nº 37/STF.

Jurisprudência citada: TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0000303-49.2006.8.14.0063, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 27.10.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0003254-92.2014.8.14.0076, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 05.08.2019; TJ-BA, Apelação nº 80001339520178050194, j. 29.09.2021; TJ-SC, Apelação nº 50118056420208240018, j. 25.02.2025; TRT-8, AP nº 0000151-96.2022.5.08.0114, Rel. Des. Rosita de Nazaré Sidrim Nassar, j. 17.08.2023; TJ-RO, Apelação nº 0006518-92.2011.822.0014, Rel. Des. Walter Waltenberg Silva Junior, j. 30.07.2013; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000541-94.2023.8.26.0459, Rel. Des. Eduardo Prataviera, j. 03.02.2025; TJ-MT, Recurso Inominado nº 0000265-89.2015.811.0035, Rel. Des. Hildebrando da Costa Marques, j. 05.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

17ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início
em 21/05/2026 e término em 28/05/2026
.

Belém (PA), 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Ipixuna do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0006813-78.2016.8.14.0111, ajuizada por Douglas Cunha do Vale, que julgou procedentes os pedidos autorais para reconhecer o direito ao adicional de periculosidade e condenar o ente municipal ao pagamento das parcelas vencidas.

Na origem, Douglas Cunha do Vale, servidor público municipal investido no cargo de eletricista desde 7 de novembro de 2011, ajuizou ação alegando nunca ter recebido o adicional de periculosidade decorrente do exercício da função, não obstante exposto permanentemente a risco em razão de energia elétrica. Requereu a declaração do direito ao adicional de 30% sobre o salário-base, com reflexos em férias acrescidas de um terço, décimo terceiro salário, adicional noturno, triênios e demais parcelas cabíveis, bem como o pagamento das parcelas vencidas a partir de 3 de dezembro de 2013 — pedido formulado expressamente no item "e" da exordial.

Na petição id. Num. 16915198 - Pág. 1/4, o autor informa que a partir de 2018 passou a receber o adicional de periculosidade, entretanto não foram pagas as parcelas vencidas pugnando pelo julgamento antecipado da lide e procedência da ação.

Sobreveio sentença (ID 16915206) que julgou procedentes os pedidos autorais, declarou o direito do autor à percepção do adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o salário-base, com reflexos nas demais verbas remuneratórias, e condenou o Município ao pagamento das parcelas vencidas entre 3 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2017.

Irresignado, o Município interpôs Apelação (ID 16915212), sustentando, em síntese: (i) inexistência de lei municipal específica regulamentando o adicional de periculosidade para servidores estatutários; (ii) violação ao princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal; (iii) impossibilidade de aplicação analógica de normas celetistas ou de regulamentações de outros entes federativos; (iv) necessidade de prova pericial nos termos do art. 195 da CLT; (v) ausência de requerimento administrativo prévio; e (vi) julgamento extra petita quanto às parcelas retroativas, ao argumento de que a ação seria exclusivamente de obrigação de fazer, sem pedido de cobrança.

Em contrarrazões (ID 16915213), o apelado pugnou pela manutenção integral da sentença recorrida.

A apelação foi recebida no duplo efeito (ID 18532232).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de emitir parecer sobre o mérito recursal, por entender ausente hipótese de intervenção obrigatória (ID 18707145).

É o relatório.

VOTO

I — Admissibilidade

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

II — Mérito

A controvérsia recursal concentra-se em cinco eixos: o direito ao adicional na ausência de lei municipal; a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37 do STF; a necessidade de perícia; a natureza remuneratória do adicional e seus reflexos; e a alegada ocorrência de extra petita. Nenhum deles comporta acolhimento.

II.1 — Fundamento constitucional direto: art. 7º, XXIII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal

O ponto de partida é constitucional, e não infraconstitucional. O art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal assegura aos trabalhadores o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. O art. 39, § 3º, da mesma Carta estende esse direito expressamente aos servidores públicos ocupantes de cargo público. A leitura dos dispositivos é inequívoca:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...] XXIII — adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; Art. 39. [...] § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXIII, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

O inciso XXIII do art. 7º está expressamente no rol de direitos estendidos pela Constituição aos servidores públicos. Não se trata de analogia, de integração de lacuna ou de aplicação indevida de norma celetista a relação estatutária. Trata-se de aplicação direta do texto constitucional.

Diante disso, o princípio da legalidade invocado pelo apelante não aponta na direção pretendida. A legalidade que vincula a Administração Pública não se resume às normas locais que ela mesma edita — subordina-se, antes e acima de tudo, à Constituição. E a Constituição já decidiu: o servidor exposto a atividade perigosa tem direito ao adicional.

No plano infraconstitucional, o art. 193 da CLT, com redação dada pela Lei nº 12.740/2012, reconhece como perigosas as atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente a energia elétrica, assegurando adicional de 30% sobre o salário. A NR-16, Anexo IV, do Ministério do Trabalho e Emprego é expressa ao incluir os trabalhadores que executam atividades em instalações ou equipamentos elétricos energizados. Essas normas não são aplicadas por analogia ao servidor estatutário — são aplicadas como parâmetro técnico que a lei municipal deveria, mas se absteve de fixar.

A omissão legislativa local opera, portanto, a integração normativa pelos critérios federais. Esse entendimento está consolidado nesta Corte:

O servidor público municipal, desde que exerça atividade exposta a sistemas de potência, faz jus a perceber adicional de periculosidade, malgrado a omissão do Regime Jurídico dos Servidores Municipais. Matéria de competência legislativa privativa da União, se delegada a outros entes federativos, mas não editada lei local, será regida pela norma federal. (TJPA — Apelação/Remessa Necessária nº 0000303-49.2006.8.14.0063, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 27.10.2016)

Os servidores públicos eletricistas fazem jus ao adicional de periculosidade [...], posto que, como bem confessado pelo próprio Município, as atividades laborais desenvolvidas pelos eletricistas implicavam em contato direto com eletricidade. (TJPA — Apelação Cível nº 0003254-92.2014.8.14.0076, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 05.08.2019)

O Tribunal de Justiça da Bahia, ao julgar situação análoga envolvendo guarda municipal sem lei local regulamentadora, assentou que a omissão da municipalidade não pode traduzir-se em prejuízo ao servidor, aplicando subsidiariamente a legislação federal:

(...) Na ausência de regulamentação legal específica, aplica-se de forma subsidiária a lei federal, já que a omissão da municipalidade não pode se traduzir em prejuízo aos seus servidores. (TJ-BA — Apelação nº 80001339520178050194, j. 29.09.2021)

O apelante invocou, nas razões recursais, precedentes do Tribunal de Justiça da Paraíba e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, em outros contextos, negaram o adicional pela ausência de lei local. Esses precedentes não vinculam esta Corte e não infirmam a conclusão adotada. Proferidos em hipóteses em que o argumento da extensão constitucional direta pelo art. 39, § 3º, da CF não foi adequadamente desenvolvido, e sem considerar o elemento fático do reconhecimento administrativo superveniente pelo próprio ente público, não guardam identidade com o caso em exame. A jurisprudência isolada de outros estados não tem o condão de afastar a orientação consolidada desta Câmara, que responde ao texto constitucional.

II.2 — Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37 do STF

A Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal veda ao Judiciário a equiparação de remuneração de espécies remuneratórias e a concessão de vantagens pecuniárias não previstas em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade. O enunciado pressupõe a ausência de norma que assegure o direito pleiteado.

No caso dos autos, essa premissa não se verifica. O direito ao adicional de periculosidade possui amparo direto no art. 7º, XXIII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal. O Judiciário, ao reconhecê-lo, não está criando vantagem nova nem equiparando situações remuneratórias distintas — está dando efetividade a comando constitucional expresso que o Município descumpriu. A Súmula Vinculante nº 37 não se aplica quando o direito emana diretamente da Constituição.

II.3 — Desnecessidade de prova pericial. Ônus do ente público

O Município sustenta que o art. 195 da CLT exige a realização de perícia como condição para o reconhecimento da periculosidade. O argumento não prospera por duas razões.

A primeira é processual: no âmbito do processo civil, a perícia não é prova tarifada de exigência absoluta. O art. 370 do CPC confere ao magistrado a condução do processo probatório, permitindo-lhe dispensar a produção de prova técnica quando o conjunto documental for suficiente ao convencimento. O art. 195 da CLT é norma específica do processo do trabalho e não se aplica cogentemente ao processo civil que disciplina esta demanda.

A segunda razão é material: a natureza perigosa da atividade de eletricista decorre diretamente do enquadramento normativo. A NR-16, Anexo IV, é expressa ao reconhecer o direito ao adicional para trabalhadores que executam atividades em instalações ou equipamentos elétricos energizados. O cargo de eletricista está, por definição, nessa categoria. Não há controvérsia sobre a função exercida pelo autor — o Município não impugnou especificamente os documentos que a comprovam.

Nesse sentido, o laudo pericial não constitui o direito, apenas o constata. O direito existe porque a norma federal tipificou a atividade como perigosa. Reconhecida essa premissa, incumbia ao Município — nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil — demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em especial a eventual neutralização do risco por equipamentos de proteção individuais eficazes, sistemática e comprovadamente fornecidos. Desse ônus não se desincumbiu.

II.4 — Reconhecimento administrativo superveniente como elemento corroborador

Há elemento fático que torna a tese recursal internamente contraditória: no curso desta demanda, a partir de 2018, o próprio Município passou a efetuar o pagamento do adicional de periculosidade ao servidor. As funções desempenhadas pelo autor permaneceram as mesmas desde a posse em 2011.

Não se mostra coerente que a Administração reconheça, para o futuro, a natureza perigosa das atribuições do cargo de eletricista e, ao mesmo tempo, negue essa mesma realidade fática quanto ao período anterior, sem demonstrar qualquer alteração substancial nas condições de trabalho. Esse elemento, embora não substitua a análise jurisdicional, corrobora de forma relevante a procedência do pedido e evidencia a inconsistência da resistência recursal.

II.5 — Desnecessidade de requerimento administrativo prévio

A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o exame jurisdicional da pretensão. O acesso ao Poder Judiciário não está condicionado, como regra, ao esgotamento da via administrativa. Esse condicionamento somente se impõe quando a lei expressamente o exige ou quando a pretensão material depende de decisão administrativa prévia para ser sindicada judicialmente — hipóteses não configuradas no caso concreto.

Ademais, a resistência apresentada pelo Município em juízo — inclusive quanto ao próprio direito material —, evidencia que o requerimento administrativo, acaso formulado, resultaria presumivelmente inútil.

II.6 — Natureza remuneratória do adicional e reflexos

O adicional de periculosidade possui natureza remuneratória e, quando pago de forma permanente em razão das atribuições desempenhadas, integra a base de cálculo das verbas de caráter permanente. A jurisprudência pátria é firme nesse sentido:

O adicional de periculosidade é parcela de natureza salarial, devido de forma periódica durante o contrato de trabalho [...]. Quanto aos reflexos do adicional de periculosidade sobre as férias e 13º salário, são devidos. (TRT-8 — AP nº 0000151-96.2022.5.08.0114, Rel. Des. Rosita de Nazaré Sidrim Nassar, j. 17.08.2023)

A incidência do adicional sobre férias acrescidas de um terço e sobre o décimo terceiro salário está, portanto, corretamente reconhecida na sentença e deve ser mantida. Quanto a eventuais reflexos sobre verbas de caráter transitório — como adicionais calculados sobre base variável —, a liquidação de sentença deverá observar a distinção entre verbas permanentes e transitórias, apurando a natureza específica de cada parcela reclamada. Quanto ao FGTS, registra-se que, tratando-se de relação estatutária, a verba não é cabível, devendo ser desconsiderada na liquidação.

II.7 — Inexistência de julgamento extra petita

A alegação de julgamento extra petita não resiste à leitura da petição inicial. No item "e" da exordial, o autor formulou pedido expresso de condenação do Município ao pagamento do adicional de 30% "a partir de 03/12/2013, com reflexos em férias, décimos terceiros salários, adicional noturno e triênios, em parcelas vencidas e vincendas". Houve, portanto, cumulação expressa de pedido de obrigação de fazer com pedido de cobrança das parcelas vencidas.

A sentença limitou-se ao perímetro objetivo da demanda, sem extrapolar os limites do pedido ou da causa de pedir. O nomen iuris da ação não delimita o objeto da demanda — os pedidos o fazem. Não há extra petita.

III — Dispositivo

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, ressalvada a precisão quanto aos reflexos do adicional sobre verbas de caráter transitório e a exclusão do FGTS, por se tratar de relação estatutária, a serem observados na fase de liquidação de sentença.

Em razão do desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor total das parcelas vencidas objeto da condenação fixada na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, dentro dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

Ficam as partes advertidas de que eventual oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das sanções previstas no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém (PA), 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 29/05/2026